Tribunal: TJMT
Processo: 1000113-62.2025.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000113-62.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATALIA BORTOLOZZO REIS - CPF: 059.358.321-35 (RECORRENTE), ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRIDO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000113-62.2025.8.11.0006.

Origem:
Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente:
Centro de Educação do Pantanal Ltda.

Recorrido: Natalia Bortolozzo Reis.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/03/2026.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO REALIZADO POR ALUNA AINDA NÃO GRADUADA. RECUSA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que determinou a expedição de certificado de conclusão de curso de pós-graduação a uma aluna que ainda não havia colado grau na graduação, além de fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

2.

A instituição alega ausência de falha na prestação do serviço, sustenta a regularidade de sua conduta com base em normas do MEC e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa na emissão de certificado de pós-graduação, em razão de a aluna não ter concluído a graduação, configura falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se essa conduta enseja indenização por danos morais e, em caso positivo, se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A instituição de ensino permitem a matrícula e a frequência de aluna em curso de pós-graduação, mesmo ciente da ausência de conclusão da graduação, e só ao final negou a expedição do certificado, o que caracteriza violação ao dever de informação clara e adequada previsto no art. 6o, III, do CDC.

4.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição de ensino pela falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC.

5.

A aceitação da matrícula, o recebimento das mensalidades e o cumprimento das exigências acadêmicas pela aluna geram legítima expectativa de obtenção do certificado, sendo inadmissível a negativa posterior sob fundamento não previamente informado.

6.

O argumento da autonomia universitária não prevalece frente à violação de direitos básicos do consumidor, sobretudo o dever de transparência e boa-fé objetiva.

7.

A negativa injustificada de emissão do certificado configura dano moral, ultrapassando o mero aborrecimento e afetando a vida profissional da aluna.

8.

O valor fixado em R$ 5.000,00 revela-se proporcional, razoável e em consonância com os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição de ensino comete falha na prestação do serviço ao permitir matrícula e frequência em curso de pós-graduação de aluna não graduada sem informar previamente que a conclusão da graduação é requisito para a emissão do certificado.

2.

A negativa posterior de expedição do certificado, sem prévia ciência da aluna, configura violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

3.

A recusa injustificada enseja indenização por danos morais, sendo o valor de R$ 5.000,00 compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, e 14; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso de Apelação Cível no 1014366-40.2020.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 29.09.2021, DJE 04.10.2021.

Relatório.

Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a recorrente emita e entregue à autora o certificado de conclusão do curso de pós-graduação por ela frequentado, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando ter atuado dentro dos limites da autonomia universitária e em conformidade com as normas do Ministério da Educação, as quais exigem a conclusão prévia do curso de graduação para a emissão de certificado de pós-graduação. Aduz, ainda, que não há falar em danos morais indenizáveis, por se tratar de mero aborrecimento e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, por reputá-lo desproporcional.

A recorrida, por sua vez, pugna pela manutenção integral da sentença, com o consequente improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. A questão central do recurso consiste em verificar se a recusa da instituição de ensino em emitir o certificado de conclusão do curso de pós-graduação configura falha na prestação do serviço e se tal conduta enseja reparação por danos morais.

No caso em exame, restou incontroverso que a autora se matriculou, em janeiro de 2020, no curso de pós-graduação em Psicopedagogia Clínica e Institucional oferecido pela recorrente, quando ainda cursava a graduação em Psicologia na mesma instituição. Também é fato que frequentou regularmente as aulas, cumpriu todas as exigências acadêmicas, entregou o Trabalho de Conclusão de Curso em maio de 2022 e adimpliu integralmente as mensalidades.

A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial o artigo 14, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço.

O ponto nodal da controvérsia reside no fato de que a instituição de ensino permitiu a matrícula e a frequência da autora no curso de pós-graduação, mesmo ciente de que ela ainda não havia concluído a graduação, mas, posteriormente, negou-se a emitir o certificado de conclusão sob o argumento de que a prévia colação de grau seria requisito indispensável.

Durante a instrução processual, restou evidenciado que a instituição não informou de forma clara à autora, no momento da matrícula, que a conclusão da graduação seria condição essencial para a emissão do certificado de pós-graduação.
Ao revés, ao aceitar a matrícula, permitir a frequência às aulas e receber integralmente o pagamento das mensalidades, a instituição criou na consumidora a legítima expectativa de que obteria a certificação ao final do curso.

O depoimento da testemunha
Nelci Antunes Campos Sobrinho
,
colhido em audiência de instrução, corroborou que outros alunos enfrentaram situação semelhante, demonstrando tratar-se de prática reiterada da instituição o aceite de estudantes sem graduação concluída em cursos de pós-graduação.

Nesse contexto, a conduta da recorrente viola de forma manifesta o princípio da boa-fé objetiva e o dever de informação, previstos no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os serviços contratados, com especificação correta de suas características, condições e eventuais limitações.

Ainda que existam normas do Ministério da Educação exigindo a conclusão prévia da graduação para a emissão de certificado de pós-graduação, competia à instituição de ensino informar de maneira expressa e inequívoca essa condição no momento da matrícula, e não apenas ao término do curso, quando a autora já havia investido tempo, recursos financeiros e depositado legítimas expectativas na obtenção do título.

A autonomia universitária, invocada pela recorrente, não pode servir de escudo para práticas que afrontem direitos básicos do consumidor, especialmente o dever de informação clara e adequada. Ao aceitar a matrícula da autora e permitir sua frequência ao curso, a instituição assumiu o dever de prestar o serviço de forma adequada, o que inclui, ao final, a emissão do certificado de conclusão, desde que preenchidos os requisitos acadêmicos e financeiros — o que, no caso, restou comprovado.

No que concerne aos danos morais, verifica-se que a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano
. A recusa injustificada em emitir o certificado de conclusão, após a autora ter cumprido todas as exigências acadêmicas e financeiras, gerou frustração intensa e prejuízos de ordem profissional, impedindo-a de utilizar a qualificação em concursos públicos e processos seletivos, bem como de auferir os benefícios decorrentes da especialização.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado no sentido de que a negativa indevida de emissão de certificado ou diploma configura dano moral indenizável:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FACULDADE QUE DEMORA NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO – MORA DA FACULDADE CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.”

1.
O atraso exagerado e injustificado de mais de 03 (três) anos para expedição do diploma
, mormente quando configurado empecilho ao exercício profissional, enseja dano moral passível de indenização.

2. Com relação ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

3.
Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo devida a fixação da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
”
(N.U 1014366-40.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021).”

No que se refere ao valor da indenização, o montante de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e desestimular o ofensor a reiterar a conduta lesiva.

Registre-se que o valor arbitrado é, inclusive, inferior ao montante despendido pela autora com o curso (R$ 5.700,00), o que reforça a razoabilidade da indenização e afasta qualquer alegação de enriquecimento sem causa.

Dessa forma, à luz dos princípios que regem os Juizados Especiais e da análise do conjunto probatório, concluo que a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas e com os honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026